Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVANTE DO REGISTRO DO GRAVAME. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. O Decreto-Lei no 911/69 não prevê outros documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo a não ser o instrumento de contrato e a notificação de comprovação da mora. Determinada a emenda à inicial para comprovação do registro de gravame de alienação fiduciária, se a parte colacionou aos autos elementos que indicam a existência do registro de gravame mencionado, tendo apresentado os documentos exigidos legalmente, a extinção do processo não se justifica.